Tribunal: STJ
Processo: 0000769-56.2009.8.10.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856878 - MA (2025/0041760-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARTA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ - MA006055
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187A
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. No caso, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não houve
cerceamento de defesa, apesar do indeferimento do pedido de produção da
prova pericial, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Em recurso especial, a apresentação de alegações genéricas atrai o óbice
da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: dc9b675b-9519-4022-bf08-84cade1dee70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856878 - MA (2025/0041760-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARTA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ - MA006055
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187A
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. No caso, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não houve
cerceamento de defesa, apesar do indeferimento do pedido de produção da
prova pericial, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Em recurso especial, a apresentação de alegações genéricas atrai o óbice
da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARTA LOPES DE OLIVEIRA contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão assim ementado:

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LICITUDE
DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ
fl. 240)

A recorrente aponta violação dos arts. 355 do Código de Processo Civil e 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de produção de prova pericial, considerada pela parte como essencial para
demonstrar a abusividade de cláusulas dos contratos bancários objeto da lide.
Defende a anulação de cláusulas de contratos bancários, por onerosidade
excessiva das prestações em prejuízo para consumidor.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 272).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48206277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 7654ee88-e9ba-4e23-9473-a0f339348592

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa,
confirmando o entendimento do magistrado de 1o grau, de que a controvérsia acerca
da validade de determinadas cláusulas dos contratos bancários, em especial a respeito
da capitalização de juros e sobre a comissão de permanência, não dependia da
produção de prova técnica, visto que os documentos juntados aos autos já permitiam
solução adequada para a questão.
Segue trecho pertinente do acórdão recorrido:

"(...)
Preliminarmente, analisando os autos, verifico que diferentemente
do que argui a apelante, não há o que se falar em cerceamento de defesa,
tampouco ausência de apreciação dos pleitos da recorrente no que diz
respeito a realização de perícia contábil no contrato apresentados aos autos,
pois, como é sabido o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com
base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e
determinar, até de ofício, aquelas que julgue convenientes, sendo este o
entendimento jurisprudencial, constate-se:
(...)
Nesse sentido, pontue-se o princípio da persuasão racional, o qual
estabelece que o juiz apreciará livremente a prova, de modo a atender aos
fatos e circunstâncias dos autos, bem como indicará na decisão os motivos
que lhe formaram o convencimento, tal como efetivamente feito na r.
sentença recorrida, daí porque inexiste o apontado cerceamento de defesa"
(e-STJ fls. 243/244)

O acórdão deve ser mantido. Neste caso, para saber se, neste caso, era
necessária a produção de prova pericial, seria preciso reexaminar os documentos dos
autos para verificar se eles seriam ou não suficientes para convencer o juízo a respeito
da controvérsias contratuais ou de fato da causa, providência vedada em virtude da
Súmula no 7/STJ.
No tocante à segunda controvérsia, o recurso especial não pode ser
conhecido. A parte, ao alegar violação do art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, apresenta razões genéricas, pois nem indica quais seriam as cláusulas
inválidas do contrato nem por que, neste caso, há onerosidade excessiva em prejuízo
para o consumidor.
Incide, portanto, o óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
11% (onze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:19
Código de Controle do Documento: 7654ee88-e9ba-4e23-9473-a0f339348592

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.878 / MA
Número Registro: 2025/0041760-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007695620098100028
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ - MA006055
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: ef431d75-6b6f-4ed7-aa3b-3374b94be26f

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: ef431d75-6b6f-4ed7-aa3b-3374b94be26f